Tribunal: TJDFT
Processo: 0710049-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710049-63.2018.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTEMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Após consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, a todos disponível, observo que o Recurso Especial no 1.686.659/SP, está afetado ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 777). Assim, tendo em vista que o presente recurso discute a temática em alusão no mencionado recurso repetitivo, intimem-se as partes para que, no prazo de cinco dias, manifestem-se sobre a questão, requerendo o que entenderem de direito. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator